Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉPLICA. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. ARREMATAÇÃO. MESMO IMÓVEL. NÃO REGULARIZADO. DUPLICIDADE. FEITOS DIVERSOS. PREVALÊNCIA. PRIMEIRA APERFEIÇOADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Assim, não se conhece de pedido de condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando o pleito é formulado exclusivamente em sede de contrarrazões.
2. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
3. Não se conhece de preliminar de ilegitimidade ad causam suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Indevida a análise em preliminar de matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda.
5. Não merece acolhimento a mera alegação de falha no sistema por ocasião da apresentação de réplica, uma vez que não demonstrado que o erro decorreu exclusivamente de eventual problema no PJe.
6. O artigo 903 do CPC dispõe que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável apenas quando assinado o auto de arrematação conjuntamente pelo leiloeiro, pelo arrematante e pelo juiz, mesmo que posteriormente procedente a ação autônoma atinente à invalidação da arrematação, assegurada a possibilidade de reparação pelos danos sofridos.
7. Apesar da duplicidade de arrematações sobre o mesmo imóvel não regularizado, em feitos diversos, impõe-se manter aquela que primeiro se aperfeiçoou, tornando-se perfeita, acabada e irretratável.
8. Eventual responsabilização e reparação de prejuízos suportados deverá, se o caso, ser objeto de eventual pretensão em demanda reparatória própria e autônoma, conforme disciplinado na parte final do art. 903 do CPC.
9. Recurso conhecido e não provido.